Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-15.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000214-15.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.996.701-04 (APELANTE), CHRISLAINY INACIO CORREA DE SOUZA - CPF: 048.921.951-97 (VÍTIMA), WALISSON FERREIRA DOS REIS - CPF: 025.554.511-88 (VÍTIMA), FRANCIELE ELIZABETE MENDES - CPF: 019.876.301-81 (VÍTIMA), NAYARA BONFIM DE SOUZA - CPF: 061.950.611-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-15.2020.8.11.0064

APELANTE: EDERSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INIMPUTABILIDADE – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PRÁTICA DELITUOSA – REDUÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA REAVALIAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO – IMPERTINÊNCIA – PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em absolvição própria da prática do crime de ameaça, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal.

Conquanto o tempo de duração da medida de segurança deva observar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado [Súmula 527, STJ], o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade, consoante perícia médica a ser realizada no prazo mínimo de 1 [um] ano [art. 97, § 1o, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-15.2020.8.11.0064

APELANTE: EDERSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ederson Ferreira da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, que o absolveu impropriamente da prática dos crimes de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP], por duas vezes, e de ameaça [art. 147,
caput
, do CP], por três vezes, impondo-lhe tratamento ambulatorial pelo tempo máximo de 1 ano.

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição própria em relação ao crime de ameaça.

Postula, ainda, que a duração da medida imposta observe o prazo da pena
in concreto
, com a reavaliação em periodicidade inferior a 1 ano.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões recursais da Promotoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-15.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, subscritor das razões recursais, segundo o qual o crime de ameaça se deu em momento de raiva, razão pela qual
“não houve seriedade e idoneidade suficientes para causar temor nos ofendidos”
, as provas mostram que as ameaças foram sérias e idôneas, incutindo fundado temor nas vítimas, tanto é que Franciele, Nayara e Chrislainy manifestaram o desejo de representar contra o réu.

As vítimas foram auscultadas na fase inquisitorial, oportunidade em que confirmaram a prática do crime de ameaça.

Segundo a ofendida Naiara Bonfim de Souza, asseverou que Ederson quebrou uma garrafa de cerveja e passou a ameaçar todos que estavam no quarto.

No mesmo sentido, Franciele Elizabete Mendes declarou que o acusado, com a garrafa quebrada, proferiu ameaça de morte em seu desfavor.

Por fim, Chrislainy Inácio Corrêa de Souza assinalou que Ederson quebrou uma garrafa de cerveja e disse que ia matar a todos.

Conquanto as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, a testemunha presencial Walisson Ferreira dos Santos foi inquirida na instrução processual, confirmando a versão extrajudicial apresentada pelas ofendidas.

Disse Walisson que o acusado arrebentou a porta de entrada do quarto do motel e, em seguida, destruiu a porta do banheiro, enquanto dizia que iria matar todo mundo que ali se encontrava.

De igual modo, o PM Amauri Batista de Freitas, auscultado em juízo, disse que foi comunicado pelas vítimas que o acusado, totalmente transtornado, na posse de uma garrafa de vidro quebrada, teria efetuado ameaças contra todos os presentes.

Forte em tais razões, não se põe dúvida quanto à idoneidade e segurança da prova produzida, a autorizar a manutenção da sentença absolutória imprópria.

Mutatis mutandis
, assim decidiu este Sodalício:

“A convergências da palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, a demonstrar que o apelante se aproximou do local em que uma delas estava com uma arma de fogo, que engatilhou, determinando que fossem embora, é suficiente para caracterização do crime de ameaça.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar, ainda que uma das vítimas não esteja presente no momento em que o ato de ameaça tenha se concretizado”
[1]
.

“Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos”
[2]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de alteração entre o autor, dependente químico, e a vítima, não retira a tipicidade do delito.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave, como na hipótese.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça,
‘aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete o delito’
[STJ. AgInt no REsp 1.548.520/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma. Julgado em: 7/6/2016. DJe: 22/6/2016]”
[3]
.

No atinente ao pleito subsidiário deduzido pela defesa – no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança imposta observe a pena
in concreto
–, melhor sorte não assiste ao apelante.

Segundo Rogério Greco
[4]
,
“a medida de segurança, como providência judicial curativa, não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto houver necessidade do tratamento destinado à cura ou à manutenção da saúde mental do inimputável. Ela terá duração enquanto não for constatada, por meio de perícia médica, a chamada cessação de periculosidade do agente, podendo, não raras vezes, ser mantida até o falecimento do paciente”
.

Neste mesmíssimo sentido, é a lição de Salo de Carvalho
[5]
, para quem
“O reconhecimento do estado de periculosidade (fundamento da aplicação da medida de segurança) produz significativos efeitos sancionatórios. Em razão de a periculosidade ser entendida como um estado ou um atributo natural do sujeito – o indivíduo carrega consigo uma potência delitiva que a qualquer momento pode se concretizar em um ato lesivo contra si ou contra terceiros –, a resposta estatal não pode ser determinada ex ante. Se a pena é fixada por meio de um extenso procedimento judicial (art. 59 do Código Penal) e a sua execução é expressamente limitada no tempo (art. 75, Código Penal), a finalidade curativa do tratamento realizado no cumprimento da medida impede estabelecer prazos de duração”
.

De toda sorte, André Copetti
[6]

“chega mesmo a afirmar ser ‘totalmente inadmissível que uma medida de segurança venha a ter uma duração maior do que a medida da pena que seria aplicada a um imputável que tivesse sido condenado pelo mesmo delito”
, razão pela qual o STJ consolidou seu entendimento com a edição da Súmula 527, que contém o seguinte teor:
“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”
.

Na hipótese vertente, o juízo de origem aplicou corretamente o texto da lei e o entendimento jurisprudencial, ao determinar a medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo
prazo máximo
de
1 [um] ano
– tempo máximo de pena privativa de liberdade previsto no art. 129,
caput
, do CP –, coincidindo, assim, com o prazo mínimo previsto para sua reavaliação [1 ano]
[7]
,
verbis
:

“Isto posto, determino que o réu
Ederson Ferreira da Silva
seja submetido a tratamento ambulatorial pelo
tempo máximo
de
1 (um) ano
(Súmula n. 527, do STJ), perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Fixo o
prazo mínimo de 1 (um) ano
”.

Do mesmo modo, não se patenteia plausível o pedido de reavaliação antes do decurso do prazo de 1 [um] ano.

O § 1o do art. 97 do CP é categórico ao estabelecer o prazo mínimo de 1 [um] ano para averiguação, mediante perícia médica, da cessação de periculosidade do acusado.

De mais a mais, conquanto o juiz da execução possa determinar, a qualquer tempo, a realização da perícia médica, certo é que inevitavelmente deve ser observado o
prazo mínimo fixado

em lei
para primeira avaliação, somente admitindo a
reavaliação
a qualquer tempo após o decurso deste tempo mínimo de 1 [um] ano
[8]
.

Nesse diapasão, escorreito se mostra o raciocínio empregado pelo juízo de primeira instância.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000696-79.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/4/2024, Publicado no DJE 19/4/2024.

[2]
TJMT, N.U 1001119-55.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.

[3]
TJMT, N.U 1001074-04.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 12/4/2024.

[4]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I, 20. ed. Niterói, RJ: Ímpetus, 2018, p. 809.

[5]
Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro: fundamentos e aplicação judicial, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 502 e 503.

[6]
Rogério Greco, ob. cit., p 809.

[7]
Art. 97, § 1o, do CP: “A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

[8]
CP, art. 97, § 2o: “
A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024